Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DECENAL. CDC. APLICABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, § 5o, DO CDC.
I – No cumprimento de sentença de ação de rescisão contratual de contrato de compra e venda, o prazo prescricional intercorrente é decenal, art. 205 do CC, mesmo prazo da prescrição da ação.
II – Aplica-se o CDC aos contratos de eficácia diferida, os quais continuam a surtir efeitos de forma prolongada no tempo.
III – Comprovado que a empresa executada está criando obstáculos à satisfação do crédito do consumidor, deve ser deferido o pedido do credor de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.